Tribunal: TJSP
Processo: 0000435-39.2014.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM – TUBULAÇÃO DE GÁS NATURAL – VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO – JUROS MORATÓRIOS INDEVIDOS, DEPOSITADO O VALOR INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO ANTES MESMO DA IMISSÃO NA POSSE – RECURSO DA EXPROPRIANTE PARCIALMENTE PROVIDO.